Tribunal: TJMT
Processo: 1015776-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015776-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), JULCICLEIA MARTINS DA COSTA - CPF: 453.245.061-68 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Furto de Bens em Estacionamento de Supermercado. Responsabilidade Objetiva Configurada. Dano Moral Afastado.
Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto por estabelecimento comercial em virtude de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Indenizatória por furto de bens em veículo estacionado em vaga disponibilizada aos clientes. A sentença condenou a Ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.439,57 (
três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos
) e de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A Recorrente sustenta ausência de responsabilidade pelos fatos, nega a existência de prova do dano e do nexo causal, e impugna o cabimento da indenização por danos morais.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o supermercado responde objetivamente pelos bens furtados do interior de veículo estacionado em vaga de sua titularidade; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente do furto.

III.
Razões de Decidir

3. A disponibilização de estacionamento gratuito e vinculado à atividade comercial atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC e do Verbete Sumular n. 130 do STJ.

4. A subtração de bens do interior do veículo estacionado nas dependências do supermercado, corroborada por boletim de ocorrência e notas fiscais de compras realizadas, configura defeito na prestação do serviço, sendo suficiente para ensejar a indenização por danos materiais.

5. A gratuidade do estacionamento ou a ausência de vigilância individualizada não afastam a responsabilidade do fornecedor, que assume o dever de segurança mínima ao oferecer o espaço como extensão da atividade comercial.

6. A configuração do dano moral exige demonstração concreta de abalo psicológico relevante, o que não se verifica no caso, pois o furto de bens, por si só, sem prova de humilhação ou exposição vexatória, constitui mero aborrecimento, insuscetível de indenização.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O supermercado responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de furto ocorrido em seu estacionamento, conforme art. 14 do CDC e Enunciado 130 da Súmula do STJ. 2. A gratuidade do estacionamento não afasta o dever de vigilância mínimo sobre os veículos dos consumidores. 3. A ocorrência de furto, por si só, sem demonstração de repercussão emocional relevante, não configura dano moral indenizável.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 130; TJSP, Apelação Cível no 1011150-34.2024.8.26.0223, Rel. Des. Coelho Mendes, j. 28.04.2025; TJPR, Apelação Cível no 0034756-11.2023.8.16.0001, Rel. Des. Themis de Almeida Furquim, j. 21.07.2025; TJMG, Apelação Cível no 5177945-37.2024.8.13.0024, Rel. Des.a Eveline Felix, j. 30.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SDB Comércio de Alimentos Ltda.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais c/c Danos Morais movida por
Julcicleia Martins da Costa
.

A Juíza
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a Requerida ao pagamento de R$ 3.439,57 (três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o evento danoso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora também de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada por ter presumido indevidamente a ocorrência do furto apenas com base em documentos unilaterais, como boletim de ocorrência e cupons fiscais, os quais não comprovam a presença dos bens no interior do veículo no momento do suposto fato.

Alega que o estacionamento é gratuito, aberto, sem vigilância individualizada, e que não haveria assunção de guarda ou custódia dos bens dos consumidores.

Argumenta também que parte dos bens pertence a terceira pessoa (irmã da Autora), o que caracteriza ilegitimidade ativa parcial.

Questiona a aplicação do Verbete Sumular n. 130 do STJ, defendendo que, no caso concreto, tal entendimento não se aplica.

Sustenta, ainda, que não houve comprovação do abalo psíquico que configure dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, e que a fixação de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é desproporcional, postulando sua exclusão ou, ao menos, a sua redução a patamar módico.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Recurso para a reforma integral da sentença, ou, alternativamente, pela exclusão da indenização por danos morais e a redução da condenação por danos materiais.

Contrarrazões no ID. 322146897.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Julcicleia Martins da Costa
ajuizou Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais c/c Danos Morais em face de
SDB Comércio de Alimentos Ltda. (Supermercados Comper)
, sob o argumento de que foi vítima de furto de objetos pessoais ocorridos no interior do veículo da Autora, devidamente estacionado no estacionamento destinado aos clientes do supermercado Requerido em 19 de novembro de 2023.

Sustentou na exordial que, antes de se dirigir ao estabelecimento do Requerido, realizou compras em outras lojas do centro comercial, adquirindo roupas no valor de R$ 769,60 (setecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) e sandálias no valor de R$ 259,97 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos). Após essas compras, estacionou no estacionamento do Supermercado Comper, adentrou ao local e, ao retornar ao veículo, percebeu que os itens recém-adquiridos haviam sido furtados de dentro do automóvel, incluindo ainda um óculos de grau/sol avaliado em R$ 2.410,00 (dois mil, quatrocentos e dez reais).

Relatou que imediatamente comunicou o ocorrido aos prepostos do Requerido, tendo sido informada de que o setor jurídico entraria em contato no prazo de sete dias, o que não ocorreu. Após diversas tentativas infrutíferas de resolução administrativa, inclusive com abertura de reclamação junto ao PROCON/MT (Protocolo no 23.12.0207.002.00576-301), sem qualquer resposta por parte da empresa Requerida, a Autora decidiu ajuizar esta demanda judicial.

Defendeu que o supermercado é objetivamente responsável pelo furto ocorrido em seu estacionamento, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do Verbete Sumular n. 130 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que oferece o estacionamento como atrativo comercial e cria legítima expectativa de segurança para os consumidores.

Sustentou ainda que a falta de resposta da empresa, tanto no atendimento presencial quanto pelas vias administrativas, agravou a situação e gerou humilhações e constrangimentos, inclusive perante outros clientes.

Diante disso, requereu a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor total de R$ 3.439,57 (
três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos
), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado judicialmente.

Na Contestação, a Requerida aduziu a inexistência de nexo causal entre os bens supostamente furtados e a responsabilidade do supermercado. Alegou que o estacionamento é aberto e gratuito, sem vigilância individualizada, e que não houve demonstração da presença dos objetos no veículo. Contestou a legitimidade da Autora quanto a parte dos bens que pertenceriam a terceiros, além de sustentar que não se aplicaria ao caso o Enunciado da Súmula n. 130 do STJ. Alegou, ainda, que não houve abalo moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.

Em réplica, a Autora impugnou os argumentos da defesa, reiterando os fundamentos da inicial, destacando que a Requerida não produziu prova capaz de afastar os fatos alegados, a negligência no atendimento administrativo e a responsabilidade objetiva do supermercado diante da falha na prestação do serviço de segurança no estacionamento.

Após a instrução probatória, o Juiz julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Requerida ao pagamento de danos materiais no valor pleiteado e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a Requerida interpôs este Recurso de Apelação, pugnando pela reforma integral da sentença.

Pois bem. É incontroverso nos autos que o veículo da Autora estava estacionado nas dependências do supermercado Requerido, destinado a seus clientes, e que houve subtração de bens que estavam em seu interior.

A documentação acostada, incluindo boletim de ocorrência, notas fiscais e comprovantes de compra, aliada à ausência de qualquer demonstração de zelo ou vigilância por parte da Ré, configura com clareza a falha na prestação do serviço e enseja, nos termos do artigo 14 do CDC e do Verbete Sumular n. 130 do STJ, a responsabilização objetiva do fornecedor pelos danos materiais sofridos.

A alegação da Requerida de que o estacionamento é aberto e gratuito não elide sua responsabilidade.

A jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que, ao disponibilizar estacionamento a seus consumidores como parte da experiência de consumo, o fornecedor atrai para si o dever de vigilância.

O risco da atividade comercial deve ser suportado por quem dela aufere lucro. A gratuidade do serviço não desnatura sua função de acessório da atividade principal.

Da mesma forma, é irrelevante que não haja vigilância individualizada, pois se exige do fornecedor, no mínimo, diligência razoável na proteção dos consumidores.

No ponto, repisa-se que a responsabilidade objetiva independe de culpa ou da demonstração de negligência específica. Basta a ocorrência do fato danoso, do dano e do nexo de causalidade. E aqui, os três elementos encontram-se presentes.

A Apelada comprovou ter estado no estabelecimento, comprovou compras anteriores, e demonstrou, mediante registro policial e documentos colacionados, que os bens foram subtraídos do interior do veículo durante o período em que esteve no supermercado.

Superada essa questão, adentro à parte mais sensível do Recurso: o cabimento da indenização por danos morais.

Apesar de reconhecer a legitimidade da pretensão indenizatória em sede material, entendo que a condenação por dano moral merece reparo.

A jurisprudência atual tem sinalizado de forma cada vez mais clara que o furto de bens em estacionamentos, por si só, não gera abalo moral indenizável.

Nesse sentido:

(...) III. Razões de Decidir 3. A responsabilidade objetiva da apelante é configurada pela relação de consumo e pela guarda do bem no estacionamento destinado aos clientes, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 130 do STJ. 4. Não se vislumbra dano moral, pois o furto não implicou em incômodo extraordinário ou ofensa a direito da personalidade do apelado. (...) (TJSP - Apelação Cível: 10111503420248260223 Guarujá, Relator.: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 28/04/2025, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FURTO EM ESTACIONAMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA ABALO MORAL INDENIZÁVEL. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA EM HIPÓTESE DE DANO MORAL PRESUMIDO. MERO ABORRECIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA INTENSO E DURADOURO A PONTO DE INTEGRAR A ÓRBITA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. (TJPR 00347561120238160001 Curitiba, Relator.: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 21/07/2025, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) 6. Inexistência de comprovação de abalo extrapatrimonial relevante decorrente do furto que ultrapasse os meros aborrecimentos do cotidiano, não se justificando a indenização por danos morais. (...) (TJMG - Apelação Cível: 51779453720248130024, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 30/09/2025, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de publicação: 01/10/2025).

Assim, para que se configure o dano extrapatrimonial, é imprescindível a demonstração de repercussão concreta, de violação à dignidade da pessoa humana ou à sua esfera íntima, o que não se extrai dos autos.

No caso dos autos, embora a Autora tenha descrito ter sido mal atendida, a prova produzida é escassa quanto à efetiva ocorrência de humilhação pública ou tratamento vexatório.

Não se nega que a situação foi frustrante e potencialmente desconfortável. No entanto, o ordenamento jurídico não tutela todo e qualquer dissabor cotidiano com indenizações pecuniárias, sob pena de se desvirtuar o instituto do dano moral.

Trata-se aqui de um evento isolado, sem comprovação de ofensa à honra, à imagem ou à integridade psíquica da consumidora. A narrativa apresentada não revela humilhação perante terceiros, nem exposição vexatória que extrapole os limites do razoável.

Ainda que se reconheça falha no atendimento da Requerida, a mera ausência de resposta administrativa ou omissão na apuração interna dos fatos não é, por si só, apta a justificar reparação moral. Exigir-se-ia, para tanto, demonstração cabal de que a conduta da empresa causou sofrimento psicológico de monta, o que não foi demonstrado de forma objetiva.

A pretensão indenizatória por dano moral, portanto, não se sustenta diante do conjunto probatório.

Ressalto que esta solução não representa insensibilidade quanto ao aborrecimento sofrido pela parte Autora, mas apenas preserva os limites do que pode e deve ser objeto de reparação jurídica.

O Poder Judiciário não deve promover compensações automáticas por fatos que, embora lamentáveis, não excedem os limites da vida em sociedade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao Apelo e afasto a condenação pelos danos morais arbitrados na sentença, mantendo-se, no mais, a condenação pelos danos materiais no valor de R$ 3.439,57 (três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), acrescidos de correção monetária e juros nos termos da sentença.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026